Tribunal: CARF
Processo: 13116.901014/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.901014/2015-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.688 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2024
Recorrente
MINERACAO MARACA INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocado(a)),
Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).
Relatório
Por bem descrever a contento os fatos ocorridos no decorrer do processo, adoto
como parte do meu relato, o relatório do acórdão n. 101-007.985, da 9a TURMA DA DRJ01:
Trata-se de análise de manifestação de inconformidade contra indeferimento parcial de
crédito decorrente de PIS não-cumulativa exportação, no valor de R$ 1.009.486,49,
referente ao 4o trimestre de 2009.
O crédito foi analisado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, de acordo com
a Informação Fiscal anexada no Dossiê 10010.017793/1115-34.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.901014/2015-81
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.688 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.901014/2015-81

Posteriormente, foi emitido Despacho Decisório eletrônico, em que o contribuinte foi
informado na seção PER/DCOMP DESPACHO DECISÓRIO – Análise de Crédito
(Anexos)” do mesmo, que os motivos para indeferimento parcial do crédito estavam
pormenorizados na Informação Fiscal acima referida, a qual estava disponível por meio
de um link no Despacho Decisório.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, na qual alega unicamente
que a análise fiscal deixou de considerar pagamentos via DARFs, acostados em anexo.
A decisão da qual foi retirado o relato acima, julgou improcedente a manifestação
de inconformidade da contribuinte, recebendo a decisão a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
CRÉDITO DE EXPORTAÇÃO. DEDUÇÃO DO VALOR DEVIDO. OPERAÇÕES
DE MERCADO INTERNO.
O contribuinte poderá utilizar os créditos vinculados à exportação para deduzir o valor
do PIS/Pasep e Cofins devidos nas operações no mercado interno.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a r. decisão acima referida, a recorrente interpor recurso
voluntário onde reprisa os argumentos trazidos em manifestação de inconformidade.
Passo seguinte o processo foi remetido para julgamento.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, atende os requisitos de admissibilidade,
portanto dele tomo conhecimento.
Conforme mencionado anteriormente, o cerne da disputa diz respeito à certeza e
liquidez dos créditos apurados pela Recorrente, que são objeto do pedido de compensação.
Conforme a decisão recorrida, o motivo para o indeferimento parcial do crédito
apurado pela Recorrente foi a falta de comprovação da origem desse crédito.
Transcreve-se abaixo trecho da Informação Fiscal em que se relata a razão para
indeferimento do crédito.
Constata-se, a partir dos dados da tabela, que o contribuinte não informou no pedido de
ressarcimento o valor do crédito que foi utilizado na dedução do PIS/Pasep devido no
mês de referência. Tendo em vista que o crédito vinculado a receitas no mercado interno
não foi suficiente para deduzir o débito de PIS/Pasep apurado no período, foi utilizada
uma parcela dos créditos vinculados a receitas de exportação, no valor informado na
ficha 14, linha 12 do Dacon (CRÉDITO DESCONTADO NO MÊS), para dedução do
saldo remanescente, conforme previsto no art. 5o, § Io, inciso 2002.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.688 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.901014/2015-81

Quer dizer, o contribuinte, conforme informações extraídas de seu próprio Dacon,
utilizou parte dos créditos vinculados à exportação para deduzir do valor devido da
contribuição, em decorrência das operações com o mercado interno para aquele mês.
O art. 5o das Leis n°. 10.637/2002 e 10.833/2003 preveem que o contribuinte poderá
utilizar os créditos vinculados à exportação em questão para deduzir o valor do
PIS/Pasep e Cofins devidos nas operações no mercado interno, ou mesmo para
compensar débitos próprios relativos a outros tributos administrados pela Receita
Federal. Na hipótese do contribuinte não conseguir utilizar os créditos por nenhuma das
formas descritas, será possível o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação
aplicável à matéria.
Assim, nota-se, de acordo com a Informação Fiscal, a qual se embasou de informações
extraídas do Dacon, que, após a dedução dos valores remanescentes devidos em relação
a operações com o mercado interno, restou apenas um crédito no valor de R$
506.017,36 ao contribuinte.
Ressalte-se que a empresa não se insurgiu contra esse entendimento da fiscalização,
limitando-se a alegar genericamente que DARFs não haviam sido considerados na
análise do direito creditório.
No decorrendo do processo a recorrente não trouxe ao processo documentos que
comprovassem a existência do crédito pleiteado.
A decisão recorrida está correta. Isso se deve ao fato de que, para comprovar a
liquidez e certeza do suposto direito, é fundamental que isso seja demonstrado por meio da
escrituração contábil e fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, como o livro diário,
razão e notas fiscais de aquisição de mercadorias.
No caso em questão, a Recorrente não apresentou qualquer documentação
contábil ou fiscal capaz de comprovar a origem do crédito apurado. Todos os documentos
incluídos nos autos, como a DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) e o
PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação), não demonstram a origem do crédito pretendido pelo contribuinte. Além disso,
no recurso voluntário, a Recorrente não trouxe documentos que evidenciassem a origem do
crédito.
Com relação à prova dos fatos e ao ônus da prova, os artigos 36 da Lei no
9.784/99 e 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelecem que cabe à Recorrente, como
autora do processo administrativo, o ônus de demonstrar o direito que está pleiteando.
Art. 36 da Lei no 9.784/99.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 373 do Código de Processo Civil.
O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
É relevante destacar a lição do professor Hugo de Brito Machado sobre a divisão
do ônus da prova:
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.688 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.901014/2015-81

No processo tributário fiscal para apuração e exigência do crédito tributário, ou
procedimento administrativo de lançamento tributário, autor é o Fisco. A ele, portanto,
incumbe o ônus de provar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária que serve
de suporte à exigência do crédito que está a constituir. Na linguagem do Código de
Processo Civil, ao autor incumbe o ônus do fato constitutivo de seu direito (Código de
Processo Civil, art.333, I). Se o contribuinte, ao impugnar a exigência, em vez de negar
o fato gerador do tributo, alega ser imune, ou isento, ou haver sido, no todo ou em parte,
desconstituída a situação de fato geradora da obrigação tributária, ou ainda, já haver
pago o tributo, é seu ônus de provar o que alegou. A imunidade, como isenção,
impedem o nascimento da obrigação tributária. São, na linguagem do Código de
Processo Civil, fatos impeditivos do direito do Fisco. A desconstituição, parcial ou
total, do fato gerador do tributo, é fato modificativo ou extintivo, e o pagamento é
fato extintivo do direito do Fisco. Deve ser comprovado, portanto, pelo
contribuinte, que assume no processo administrativo de determinação e exigência
do tributo posição equivalente a do réu no processo civil”. (original não destacado)1
Pela ausência de apresentação de qualquer elemento que poderia modificar ou
extinguir a decisão de primeira instância, a mesma deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos. Portanto, peço vênia para adotá-la como razão de decidir.
Diante do exposto, meu voto é de negar provimento ao recurso voluntário.
Eis o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

1 Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 3. ed., São Paulo: Dialética, 1998, p.252.

Fl. 94
DF CARF MF
Original